Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706524-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ODETE FERNANDES LEMES Despacho 1. Converto o julgamento em diligência. 2. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia, intime-se a apelada, Odete Fernandes Lemes, para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Esclarecer, mediante cópias de processos administrativos ou qualquer outro meio de comprovação, a data em que formulou cada um dos pedidos administrativos de reconhecimento das diferenças de remuneração, diferença de gratificação de titulação, acerto de férias decorrente de aposentadoria, de gratificação natalícia e conversão de Licença Prêmio em Pecúnia (ID no 14080885, pág. 1). b) Esclarecer, ainda, se houve reconhecimento anterior das dívidas pelo apelante ou se todas as dívidas foram reconhecidas apenas na declaração emitida em 23/11/2018. 3. Após, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, dê-se vista ao apelante, Distrito Federal, pelo prazo de 5 (cinco) dias. 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro